Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716648-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a Agravada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, nas pessoas de seus advogados constituídos nos autos do processo de origem (PJe 0709621-10.2020.8.07.0001 – 67980964), para apresentar contrarrazões. De outra borda, a consulta eletrônica ao feito de origem evidencia que o Agravante LUIS FERNANDO NUNES DE SOUSA é assistido juridicamente pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Promovam-se as alterações necessárias. Publique-se. Brasília – DF, 2 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator